Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
I - O fato de os documentos estarem assinados pela apelante-autora na forma eletrônica, por meio de certificado digital, não infirma sua validade, art. 105, §1o do CPC c/c art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/01. Sentença de indeferimento da inicial anulada.
II – Apelação provida.